Tribunal: CARF
Processo: 11516.721669/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.721669/2011-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.783 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
APUFSC - SINDICAL SINDICATO DOS PROFESSORES DAS
UNIVERSIDADES FEDERAIS DE SANTA CATARINA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE
SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERATIVAS
DE TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO
STF.
Quando do julgamento do Recurso Extraordinário 595838, afetado pela
repercussão geral (Tema 166), o STF declarou a inconstitucionalidade do
inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91. Portanto, é inconstitucional a
contribuição previdenciária de 15% que incide sobre o valor bruto da nota
fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho.
MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
OMISSÃO
DE
FATOS
GERADORES
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA NA GFIP.
Constitui infração a empresa deixar de informar na GFIP todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária. Deve ser excluída da base de cálculo
da multa a parcela da contribuição previdenciária (obrigação principal) cuja
cobrança foi julgada improcedente em processo administrativo específico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.721669/2011-14
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.783 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721669/2011-14

Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Ausente o
conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 253/266, interposto contra decisão da DRJ
em Salvador/BA de fls. 236/246, a qual julgou procedente o lançamento de contribuições
devidas à Seguridade Social incidentes sobre o valor das notas fiscais/faturas de Cooperativas de
Trabalho, bem como o lançamento por descumprimento de obrigação acessória (deixar de
informar em GFIP todos os fatos geradores das contribuições– CFL 68), conforme descrito nos
autos de infração no 37.338.741-5 e 37.338.740-7, de fls. 05/29, lavrados em 05/09/2011,
referente ao período de 01/2007 a 12/2008, com ciência da RECORRENTE em 19/19/2011,
conforme assinatura nos próprios autos de infração.
O crédito tributário principal, objeto do DEBCAD no 37.338.741-5, foi lavrado no
montante de R$ 1.836.179,70, já acrescido de juros (até a lavratura), multa de mora até a
competência 11/2008 e multa de ofício na competência 12/2008.
Por sua vez, o crédito tributário decorrente da multa por descumprimento de
obrigação acessória (CFL 68) foi lavrado no montante originário de R$ 35.061,89.
De acordo com o relatório fiscal (fls. 56/60), o presente lançamento se refere à
contribuição incidente sobre Notas Fiscais ou faturas de prestação de serviços, relativamente a
serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho, conforme inciso
IV do art. 22 da Lei n° 8.212/91, relativas ao período de 01/2007 a 12/2008.
Segue, adiante, transcrito o trecho do relatório fiscal que discrimina o modus
operandi da RECORRENTE (fls. 57/58):
7. O sindicato firmou contratos de prestação de serviços com a UNIMED DE
FLORIANÓPOLIS - Cooperativa de Trabalho Médico, CNPJ 77.858.611/0001-08.
Preliminarmente foi verificada, a modalidade de prestação de serviços, por custo
operacional, onde é estipulado de comum acordo uma tabela de serviços cujo
pagamento é feito após o atendimento, e a base de cálculo da contribuição Social
previdenciária é o valor dos serviços efetivamente realizados pelos cooperados.
7.1. Nesta modalidade está o "Plano 3390" firmado com a UNIMED, cujas faturas estão
discriminadas na planilha do " ANEXO I - UNIMED CUSTO OPERACIONAL". Foi
considerado assim o valor total das faturas emitidas como base para o cálculo da
contribuição.
8. Na segunda modalidade de prestação de serviços, contratada com a UNIMED,
constatou-se que os mesmos depreendem grande risco ou risco global, sendo assim
classificados os planos que asseguram atendimento completo, em consultório ou em
hospital, inclusive exames complementares. Assim, foi aplicado o percentual de 30%
(trinta por cento) do valor bruto da nota fiscal ou da fatura, como base de cálculo para a
contribuição previdenciária.
8.1. Nesta modalidade enquadram-se o "PLANO 632" e o "PLANO 0026", cujas faturas
estão discriminadas respectivamente na planilha do "ANEXO II – UNIMED
MENSALIDADE".
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.783 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721669/2011-14

9. Nos contratos firmados com a UNIODONTO DE SC – Cooperativa Administradora
de Contratos CNPJ 02.338.268/0001-63, cópias em anexo, os serviços prestados se
referem a procedimentos odontológicos. Foi aplicado o percentual de 60% (sessenta por
cento) do valor bruto da nota fiscal ou da fatura, como base de cálculo para a
contribuição, cujas notas fiscais estão relacionadas na planilha do "ANEXO III -
UNIODONTO.
10. O procedimento utilizado nos itens acima tem por imperativo o estabelecido nos art.
219 e 220 da Instrução Normativa - IN n" 971 de 13/11/2009.
(...)
Além disto, dispõe o relatório fiscal de fls. 151/153 que tais operações não foram
informadas em GFIP, circunstância que ensejou o lançamento da multa CFL 68 nas
competências 01/2007 a 11/2008. Ademais, restou esclarecido que foi realizada a comparação da
multa mais benéfica ao contribuinte, em razão da alteração promovida pela MP 449/2008 (fls.
149/150).
Alerta-se, por fim, que a fiscalização entendeu que a condição de sindicato da
RECORRENTE não a dispensa do pagamento das contribuições previdenciárias, posto que o
SINDICATO equipara-se a empresa, conforme preceitua o art. 15 da Lei no 8.212/1991.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 169/180 em 17/10/2011.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em
Salvador/BA, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
5.1. A Associação possui natureza jurídica de associação civil, regida pelo art. 53 e
seguintes do Código Civil Brasileiro, caracterizando-se por não possuir fins lucrativos e,
portanto, não assumir o risco da atividade econômica, sendo que cada associado
constitui uma individualidade passível de direitos e obrigações e a associação outra
distinta. E, de acordo com o artigo 110 do Código Tributário Nacional (CTN), não é
permitido à lei tributária alterar a definição, o conteúdo e o alcance dos institutos,
conceitos e formas de direito privado utilizados, de forma expressa ou implícita, pela
Constituição Federal para definir ou limitar as competências tributárias.
5.2. Assim sendo, sob pena de ofensa ao princípio da tipicidade, não pode o legislador
alterar a definição dada pelo Direito Civil ao instituto da associação civil, imprimindo-
lhe efeitos econômicos e fins lucrativos, a fim de caracterizá-la como contribuinte da
contribuição social incidente sobre os valores pagos às cooperativas de serviços
médicos e odontológicos que prestam serviços para seus associados, sendo portanto
indevida tal exação pelo Impugnante e, por conseqüência, ficando desobrigada de
informar tais valores na GFIP.
5.3. Nos termos do artigo 1° da Lei no 9.876/99, o inciso IV, do artigo 22, da Lei n°
8.212/91 passa a instituir para as empresas uma contribuição destinada à Seguridade
Social, de quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviço, em relação a serviços que lhe são prestados por cooperadores por intermédio de
cooperativas de trabalho. Com isso, citado dispositivo legal insere no ordenamento
jurídico uma nova base de cálculo para contribuição social, absolutamente estranha
àquelas previstas, em caráter exaustivo, no inciso I do artigo 195 da Constituição
Federal, revelando-se, de forma irrefutável, inconstitucional.
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.783 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721669/2011-14

5.4. A relação jurídica formada a partir da contratação de uma cooperativa para a
prestação de serviços a um determinado tomador apresenta como sujeitos,
exclusivamente, o tomador e a cooperativa, sendo a figura dos cooperados
absolutamente estranha a esta relação.
Dessa forma, por instituir como base de cálculo o valor bruto da nota fiscal ou fatura de
prestação de serviço, relativamente a serviços prestados pelas cooperativas, à luz do
ordenamento constitucional vigente, não pode o dispositivo impugnado prosperar, sendo
assim indevida a contribuição social incidente sobre os valores pagos às cooperativas de
serviços médicos e odontológicos e, por conseqüência, ficando desobrigada de informar
tais valores na GFIP.
5.5. Além do vício material já apontado, a Lei n° 9.876/99, que se revela uma lei
ordinária, contraria por completo o texto constitucional consolidado nos art. 195, § 4° e
154, I, que traçam as condições a serem observadas caso se pretenda instituir, em favor
da Seguridade Social, uma fonte de custeio diversa daquelas já mencionadas no caput
do art. 195.
Não foi observada, na introdução ao mundo jurídico da contribuição questionada, a qual
não se amolda a qualquer das exações previstas no art. 195, caput, da Lei Maior, que
somente por Lei Complementar poderia ser implementada, jamais por Lei Ordinária.
Transcreve jurisprudência.
5.6. Assim, ao instituir por Lei Ordinária, uma contribuição que incide sobre o valor
bruto da nota fiscal ou fatura expedida e paga à pessoa jurídica (como são as
cooperativas), revela-se, também sob aspecto formal, a inconstitucionalidade do
dispositivo legal em questão, sendo assim indevida a contribuição social incidente sobre
os valores pagos às cooperativas de serviços médicos e, por conseqüência, ficando
desobrigada de informar tais valores na GFIP.
5.7. Argúi o caráter confiscatório e desproporcional da multa. Qualquer aplicação de
penalidade não pode ultrapassar o razoável para dissuadir ações ilícitas e para punir
transgressões. Do contrário, caracterizar-se-ia como confisco indireto e, por isso,
inconstitucional.
5.8. O cálculo da multa aplicada no presente Auto de Infração, embasado no disposto no
§4°, inciso IV, do art. 32 da Lei n° 8.212/91 c/c inciso I do art. 284 do Regulamento da
Previdência Social, utiliza equivocadamente como parâmetro o número de associados
da Impugnante, como se fosse possível equiparar os conceitos jurídicos de segurado e
associado. Ora, os associados da Impugnante não são seus funcionários e aquela
tampouco é responsável por seus recolhimentos previdenciários, inexistindo relação de
trabalho passível de tributação.
5.9. Portanto, a Impugnante possui natureza jurídica de associação civil, regida pelo
artigo 53 e seguintes do Código Civil Brasileiro, sendo que cada associado constituí
uma individualidade passível de direitos e obrigações e a associação outra distinta, não
sendo possível equiparar seus associados ao conceito de segurado, para fins de cálculo
da multa, sob pena de ofensa ao princípio da tipicidade, disposto no artigo 110 do
Código Tributário Nacional.
5.10. Diante do exposto, requer: seja julgada procedente a Impugnação, cancelando-se
os Autos de Infração em sua totalidade, inclusive no tocante às multas e juros; caso
assim não entenda, sejam reduzidas as multas aplicadas; produção de todos os meios de
prova em direito admitidos, principalmente a documental e pericial. Por fim, requer que
todas as intimações relativas ao presente processo administrativo sejam encaminhadas
para a sede da Impugnante, no Campus Universitário da Universidade Federal de Santa
Catarina, Blocos Modulados, Bairro Trindade, Florianópolis/SC, CEP 88.045-108,
Caixa Postal 5011, sob pena de nulidade das mesmas.
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.783 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721669/2011-14

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Salvador/BA julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 236/246):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
Ementa:
EMPRESA. EQUIPARAÇÃO.
Equipara-se a empresa, para os efeitos da Lei n° 8.212, de 1991, o contribuinte
individual em relação a segurado que lhe presta serviço, bem como a cooperativa, a
associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, a missão diplomática e a
repartição consular de carreira estrangeiras.
COOPERATIVA. CONTRATAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
A empresa está obrigada a recolher a contribuição de 15% sobre o valor bruto da nota
fiscal ou fatura de prestação de serviços relativamente a serviços que lhe são prestados
por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade ou legalidade de ato normativo em vigor.
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. GFIP. FATOS GERADORES. OMISSÃO.
Constitui infração apresentar, a empresa, a GFIP com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 15/05/2014,
conforme AR de fl. 251, apresentou o recurso voluntário de fls. 253/266 em 05/06/2014.
Preliminarmente, informa que o STF, no julgamento do RE 595.838, declarou a
inconstitucionalidade do art. 22, inciso IV, da Lei 8.212/1991, que prevê contribuição
previdenciária de 15% incidente sobre o valor de serviços prestados por meio de cooperativas de
trabalho, com repercussão geral reconhecida, motivo pelo qual requer o reconhecimento da
inconstitucionalidade do tributo ora atacado, acolhendo o respectivo Recurso Voluntário e
cancelando os Autos de Infração n° 37.338.741-5 e n° 37.338.740-7.
No mais, reiterou os argumentos da Impugnação.
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.783 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721669/2011-14

Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

MÉRITO
Valores pagos às cooperativas de trabalho
Quanto às contribuições previdenciárias referente aos pagamentos efetuados a
cooperativas de trabalho, assiste razão à RECORRENTE.
O Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade de tal cobrança
conforme decisão proferida nos autos do RE no 595838 (repercussão geral – Tema 166),
inclusive com resolução do Senado no 10, de 30/03/2016, suspendendo a execução do art. 22, IV,
da Lei no 8.212/91.
Segue abaixo ementado o RE no 595838:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. ARTIGO 22, INCISO IV, DA LEI No 8.212/91, COM A
REDAÇÃO DADA PELA LEI No9.876/99. SUJEIÇÃO PASSIVA. EMPRESAS
TOMADORAS DE SERVIÇOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COOPERADOS
POR MEIO DE COOPERATIVAS DE TRABALHO. BASE DE CÁLCULO. VALOR
BRUTO DA NOTA FISCAL OU FATURA. TRIBUTAÇÃO DO FATURAMENTO.
BIS IN I IDEM. NOVA FONTE DE CUSTEIO. ARTIGO 195, § 4o, CF. 1
1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços.
2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de
retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação
tributária, logo, típico “contribuinte” da contribuição.
3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de
serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente
pagos ou creditados aos cooperados.
4. O art. 22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.783 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721669/2011-14

cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei
complementar, com base no art. 195, § 4o com a remissão feita ao art. 154, I, da
Constituição.
5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do
art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99
Por ter sido proferido com a repercussão geral reconhecida, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do já citado art. 61, §2o, do Regimento Interno do
CARF (aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543B e 543C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Note-se que quando do julgamento do caso pela DRJ de origem em 08/06/2014, o
STF não havia proferido a sua decisão sobre o tema (acórdão transitou em julgado no dia
11/03/2015) e, consequentemente, não havia a Resolução do Senado no 10, de 30/03/2016.
Desta forma, imperioso concluir pelo afastamento das contribuições, ante a
inconstitucionalidade do fundamento legal do presente auto de infração (art. 22, inciso IV da Lei
no 8.212/1991).

Da Multa Aplicada por descumprimento de obrigação acessória
Depreende-se do art. 113 do CTN que a obrigação tributária é principal ou
acessória e pela natureza instrumental da obrigação acessória, ela não necessariamente está
ligada a uma obrigação principal. Em face de sua inobservância, há a imposição de sanção
específica disposta na legislação nos termos do art. 115 também do CTN.
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extinguese juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o. A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, convertese em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
(...)
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da
legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação
principal.
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.783 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721669/2011-14

As obrigações acessórias são estabelecidas no interesse da arrecadação e da
fiscalização de tributos, de forma que visam facilitar a apuração dos tributos devidos. Elas,
independente do prejuízo ou não causado ao erário, devem ser cumpridas no prazo e forma
fixados na legislação.
Existe distinção clara entre as obrigações principais e acessórias. Apesar da
obrigação principal não se confundir com a obrigação acessória (a obrigação principal é de
pagar o tributo, ao passo que a obrigação tributária acessória é declarar em GFIP a ocorrência
do fato gerador, são condutas independentes. Ora, tanto o são que poderia o contribuinte ter
declarado em GFIP a ocorrência do fato gerador mas não tê-lo pago, conduta que viola apenas
a obrigação principal, como poderia ter regularmente pago o tributo sem tê-lo declarado em
GFIP, conduta que fere a obrigação acessória) o reconhecimento da inexistência da obrigação
principal, no presente caso, necessariamente implica na inexigibilidade da obrigação acessória.
Isto porque, se as verbas pagas as cooperadas não são fatos geradores das
contribuições previdenciárias, inexistia qualquer obrigação legal de incluí-las em GFIP.
Assim, tendo em vista que o STF julgou inconstitucional a incidência das
contribuições previdenciárias sobre os valores pagos às cooperativas de trabalho, imperioso
reconhecer a inexistência da obrigação acessória de incluir tais pagamentos em GFIP.
Assim, afasto a multa objeto do DEBCAD no 37.338.740-7.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos
termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital